Tribunal: TJES
Processo: 0013499-10.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO CÍVEL
N
º: 0013499-10.2020.8.08.0048

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: JAIR GOMES DA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE DO MEDIDOR –
CORTE DE ENERGIA -
APURAÇÃO UNILATERAL –
ILEGALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A
fraude no medidor de consumo de energia elétrica, se apurada unilateralmente pela concessionária,
des
autoriza o corte no respectivo fornecimento.

2
.
-
O
C. STJ, no julgamento do REsp. nº 1.412.433-RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias, anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (STJ. 1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018).

3
. - Porque a suposta fraude no medidor de consumo de energia foi apurada unilateralmente pela concessionária, bem como se exigiu o pagamento de toda a suposta dívida e não de apenas do débito referente aos últimos 90 (noventa) dias da constatação da fraude, não há que se falar em suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica.

5
.
A indenização por danos morais fixada em R$
2
.000,00 (
dois mil
reais) é suficiente para indenizar
o consumidor
respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6
. -

R
ecurso
de
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
desprovido.

V
istos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a
Segund
a Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,
23

de setembro

de 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013499-10.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JAIR GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO CÍVEL
N
º: 0013499-10.2020.8.08.0048

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: JAIR GOMES DA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE DO MEDIDOR –
CORTE DE ENERGIA -
APURAÇÃO UNILATERAL –
ILEGALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A
fraude no medidor de consumo de energia elétrica, se apurada unilateralmente pela concessionária,
des
autoriza o corte no respectivo fornecimento.

2
.
-
O
C. STJ, no julgamento do REsp. nº 1.412.433-RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias, anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (STJ. 1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018).

3
. - Porque a suposta fraude no medidor de consumo de energia foi apurada unilateralmente pela concessionária, bem como se exigiu o pagamento de toda a suposta dívida e não de apenas do débito referente aos últimos 90 (noventa) dias da constatação da fraude, não há que se falar em suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica.

5
.
A indenização por danos morais fixada em R$
2
.000,00 (
dois mil
reais) é suficiente para indenizar
o consumidor
respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6
. -

R
ecurso
de
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
desprovido.

V
istos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a
Segund
a Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL
N
º: 0013499-10.2020.8.08.0048

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: JAIR GOMES DA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O
C
olendo
STJ, no julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, julgado sob a sistemática d
os
recursos repetitivos, fixou a tese de que, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior
es
à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor.
In casu
, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA

2. Sob o rito do art. 543-C do CPC⁄1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC⁄2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: ‘a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’.

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO

3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item c acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo.

5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica.

6. Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943⁄MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1º.3.2004, p. 119; EREsp 302.620⁄SP, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p⁄ Acórdão Ministro Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ 3.4.2006, p. 207; REsp 772.486⁄RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg no Ag 1.320.867⁄RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e AgRg no AREsp 817.879⁄SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.2.2016.

7. Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: EREsp 1.069.215⁄RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1º.2.2011; EAg 1.050.470⁄SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.9.2010; REsp 772.486⁄RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg nos EDcl no AREsp 107.900⁄RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013; AgRg no REsp 1.381.468⁄RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; AgRg no REsp 1.536.047⁄GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.9.2015; AgRg no AREsp 273.005⁄ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.3.2013; AgRg no AREsp 257.749⁄PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.2.2013; AgRg no AREsp 462.325⁄RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.4.2014; AgRg no AREsp 569.843⁄PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11.11.2015; AgRg no AREsp 484.166⁄RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.5.2014; EDcl no AgRg no AREsp 58.249⁄PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.4.2013; AgRg no AREsp 360.286⁄RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no AREsp 360.181⁄PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.9.2013; AgRg no AREsp 331.472⁄PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.9.2013; AgRg no AREsp 300.270⁄MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.9.2015; AgRg no REsp 1.261.303⁄RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.8.2013; EDcl no REsp 1.339.514⁄MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5.3.2013; AgRg no AREsp 344.523⁄PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.10.2013; AgRg no AREsp 470⁄RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4.10.2011; e AgRg no Ag 962.237⁄RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.3.2008.

CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR

8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A
contrario sensu
, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849⁄RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548⁄PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076⁄SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260⁄RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037⁄PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891⁄PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553⁄PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645⁄SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813⁄PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448⁄RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.2.2017; AgRg no AREsp 345.130⁄PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561⁄PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014; AgRg no AREsp 448.913⁄PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3.9.2015; AgRg no AREsp 258.350⁄PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 8.6.2016; AgRg no REsp 1.478.948⁄RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2015; AgRg no AREsp 159.109⁄SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013; AgRg no AREsp 295.444⁄RS, Rel. Ministra Marga Tessler (Desembargadora Federal Convocada do TRF⁄4ª Região), Primeira Turma, DJe de 17.4.2015; AgRg no AREsp 322.763⁄PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF⁄3ª Região), Segunda Turma, DJe 23.8.2016; e AgRg AREsp 243.389⁄PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4.2.2013.

RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço – como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor – deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7⁄STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015.”

(STJ - REsp: 1412433 RS 2013/0112062-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2018)

A

EDP –
Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica
S. A.
, sob a
alegação
de que constatou uma irregularidade no equipamento de medição de energia
de
Jair Gomes da Silva
,
que
teria
deix
ado
de registrar corretamente o consumo, enviou-
lhe

em agosto de 2019
uma cobrança no valor de
R$
15.998,92 (quinze mil, novecentos e noventa e oito reais,
e noventa e dois centavos
)

referente
à complementação da
s
faturas
de
março/2019 a julho/2019.

A
concessionária de serviço público tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica com a finalidade de apurar eventuais irregularidades.

Todavia, verifica-se pelo
s
Termo
s
de Ocorrência de Inspeç
ões
–
TOI
nº
45003126388 e
nº
45003402644,
que a
irregularidade apontada pela
concessionária de energia elétrica
foi apurada unilateralmente, sem a presença d
o
consumido
r
, circunstância que impede o corte do fornecimento de energia, pois não é admitida a suspensão do serviço sem
ser
assegurado ao consumidor o direito de impugnar a irregularidade apontada pela concessionária.

D
e acordo com o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a
fraude

d
o medidor de consumo de energia elétrica,
quando
apurada unilateralmente pela concessionária, não autoriza
a suspensão
do
fornecimento.

N
esse sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária. A propósito: "O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016.

IV. Agravo interno improvido”.

(STJ, AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE POR FRAUDE NO CONSUMO. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO.

[...]

2. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado a orientação de que não é lícito interromper o fornecimento de energia elétrica por suposta fraude no medidor apurada unilateralmente pela concessionária.

[...]

5. Agravo desprovido”.

(STJ, AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 08/06/2016)

Desta forma, como a suposta fraude no medidor de consumo de energia foi apurada unilateralmente pela concessionária, bem como
foi
exigi
do
o pagamento de toda a suposta dívida e não de apenas do débito referente aos últimos 90
(noventa) dias da constatação da fraude, não há legitimidade na suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica, vez que ilegal o procedimento adotado de forma unilateral pela concessionária de serviço público.

Averbe-se, p
or outro lado,
que
a suspensão ilegal de energia elétric
a, de regra,
autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais.

Uma vez
reconhecido o dano moral indenizável
,
tenho defendido que, competindo ao juiz a fixação do valor da indenização
a título

de
dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano
em expressão monetária
, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.

N
o caso, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se revela exorbitante e se mostra suficiente para indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos

Desse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE POR CONTA DA REVELIA APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSUMERISTAS IRREGULARIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA RAZOABILIDADE DA INDENIZAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela adoção da técnica do julgamento antecipado da lide, na medida em que a apelante/requerida foi revel, o que ensejou a aplicação da regra do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. As normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários deste serviço público essencial.

3. A apelante não procedeu à notificação prévia do apelado antes de interromper o fornecimento de energia elétrica, conduta que afronta o artigo 6º, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95 e do artigo 171 da resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

4. A concessionária não colacionou ao feito o termo de ocorrência e inspeção (TOI), documento que goza de presunção de legalidade e que poderia ter o condão de descaracterizar os efeitos da revelia, bem como refutar as provas produzidas pelo consumidor.

5. A interrupção do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito capaz de violar direitos da personalidade, sendo que a indenização a título de danos morais foi fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de modo razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

6. A apelante não pode ser considerada como litigante de má-fé, pois não alterou a verdade dos fatos, mesmo que não tenha logrado êxito em evidenciar a regularidade do procedimento de cobrança e de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

7. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante a título de honorários recursais.”

(TJ-ES - AC: 00008542120198080069, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA FRAUDE DO MEDIDOR - APURAÇÃO UNILATERAL SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DANO MORAL CARACTERIZADO INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo com a finalidade de apurar eventuais irregularidades.

2. A fraude no medidor de consumo de energia, se apurada unilateralmente pela concessionária, desautoriza o corte no respectivo fornecimento. Outrossim, ocorrendo tal corte, pode o consumidor socorrer-se do Judiciário para buscar o religamento da rede elétrica.

3. Na hipótese de cobrança de débito de recuperação de consumo de energia elétrica por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (STJ REsp nº 1.412.433-RS, Tema nº 699).

4. Porque a suposta fraude no medidor de energia elétrica da residência do apelado foi apurada unilateralmente pela concessionária e a cobrança realizada refere-se ao débito apurado no período de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses em que o equipamento teria registrado incorretamente o consumo de energia e não do valor referente aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, é abusiva a suspensão administrativa do fornecimento.

5. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais.

6. A indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que suficiente para reparar o dano sem importar no enriquecimento sem causa do consumidor.

7. Recurso desprovido.”

(TJ-ES - AC: 00001185020208080042, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

Tratando-se de relação contratual, a condenação por danos morais deve ser acrescida de juros de mora, desde a citação, e ser corrigida monetariamente desde o seu arbitramento, tudo em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJES (AC 24100256395, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2015, Data da Publicação no Diário: 28/07/2015).

Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período, sob pena de
bis in idem
.

S
em fixação de honorários advocatícios recursais porque já fixados em patamar máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Por estas razões,
nego
provimento

ao recurso
de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.